Tribunal: CARF
Processo: 10850.722345/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722345/2018-06
ACÓRDÃO
2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/08/2016
SÚMULA CARF No 1. AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO DA LIDE
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte recorrente estão sendo exigidos créditos tributários
referentes a glosa de compensações não homologadas pela autoridade fiscal, nas competências
entre 09/2014 e 08/2016, conforme tabela anexada ao despacho decisório na fl. 177.

É que verificada a ocorrência de compensações em GFIP, entre 09/2014 e 12/2016,
o contribuinte fora intimado a comprovar a origem dos créditos, conforme Termo de Intimação
Fiscal (fl. 7).
O contribuinte respondeu que foram compensados créditos previdenciários
relativos a verbas indenizatórias, “consideradas inconstitucionais e pagas indevidamente”, como:
férias, férias em pecúnia, 1/3 de férias, licença prêmio indenizada, licença maternidade, aviso
prévio indenizado e adicional de difícil acesso (fl. 13). Disse ainda que no mesmo período foram
compensados valores pagos a maior “a título de enquadramento no GILRAT” (fl. 14).
Informou que para o primeiro caso, possuía ação judicial a seu favor. Para o
segundo caso, baseou-se no enquadramento da IN RFB no 1.453, de 2014, e na Súmula 351 do STJ,
e uma vez que a preponderância da sua folha de pagamento está nos setores administrativo e
educacional, aplica-se o “grau mínimo”. Anexou documentos, dentre os quais a sentença judicial
de fls. 54 e seguintes.
Em termo de constatação (fl. 91), o Auditor Fiscal registrou que: (i) apesar da
sentença judicial autorizar a compensação de certas verbas, isso foi condicionado ao trânsito em
julgado da ação, o que não ocorrera até aquele momento (consulta na fl. 104) e (ii) realmente a
alíquota de GILRAT estava errada e o contribuinte se enquadrava em 1%, tendo pago o
correspondente a 2%. Refez os cálculos para cada competência, com ressalvas (tabela fl. 97 e ss.).
Mais uma vez, foi facultada ao contribuinte a possibilidade de retificar as GFIP.
O contribuinte apresentou manifestação (fls. 116/7) onde: (i) ratificou seu direito a
compensação das verbas discutidas na ação judicial, citando o andamento de discussões perante o
STF e, alternativamente, pugnando pelo sobrestamento da autuação e (ii) concordou com a
apuração fiscal em relação a GILRAT, pedindo parcelamento das diferenças apontadas para
pagamento. Informa que retificou as GFIP do período em questão.
A RFB então proferiu o Despacho Decisório (fl. 167) na data de 17/09/2018. Nessa
ocasião, registra o Auditor Fiscal que (fl. 169):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
3
No prazo estipulado, o contribuinte apresentou resposta informando ter
apresentado GFIPs retificadoras. Concordou com as observações referentes a
alíquota GILRAT, inclusive em relação a correção dos valores (apenas atualizado
pela taxa Selic). Desconsiderou as observações quanto a necessidade do trânsito
em julgado da ação judicial para implementar a compensação da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores referentes às rubricas da folha de
pagamento, bem como a questão da atualização dos valores, ou seja, para
atualizar os valores utilizou a taxa Selic do período acrescida de um por cento para
cada mês. Assim, não nos restou outra opção que não a glosa dos valores
indevidamente compensados. (destaquei)

O Auditor salienta ainda que “a GFIP, por sua vez, constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida,
na hipótese de não recolhimento...” (fl. 174), e não homologadas em parte as compensações,
entram em exigência os valores declarados e não pagos.
Cientificado daquela decisão, o contribuinte apresentou impugnação à exigência
fiscal (fl. 207). Basicamente, sustenta seu direito à compensação com fulcro em sentença judicial,
ainda que reconhecendo a não existência do trânsito em julgado, e ressalta que não houve
“falsidade” em seu procedimento.
A impugnação foi analisada pela DRJ/SPO (fl. 243) que disse, em ementa, que não
atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no CTN, “deverá a fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício
das importâncias que deixaram de ser recolhidas”. Ademais, assentou que: ... “vedada a
compensação de direito creditório discutido em ação judicial ainda não transitada em julgado (art.
170-A do CTN)”.
Sem adentrar na questão da possibilidade de compensação de cada rubrica1 e do
caráter que se atribuiria a cada uma delas, sustentando que como o contribuinte submetera a
matéria ao crivo do Poder Judiciário e assim renunciara à discussão no âmbito administrativo, a
autoridade recorrida destacou a parte da decisão em Mandado de Segurança2 que condicionava a
compensação ao trânsito em julgado, mesmo não estando presente no dispositivo da sentença, e
a Súmula no 212 do STJ.
Concluiu a decisão de piso por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se integralmente o Despacho Decisório recorrido, destacando que:
“.. são indevidas as compensações realizadas pelo contribuinte em GFIP com
créditos discutidos judicialmente em ações ainda não transitadas em julgado, para

1 (i) 15 primeiros dias de auxílio-doença; (ii) salário maternidade; (iii) férias; (iv) adicional de 1/3 de férias e
abono pecuniário de 1/3 de férias; (v) função gratificada; (vi) horas extras; (vii) adicional noturno, de
insalubridade e periculosidade; (viii) 13o salário; (ix) licença prêmio; (x) abono assiduidade; (xi) pagamento
de 1/3 em pecúnia e indenizada; (xii) aviso prévio indenizado; (xiii) adicional de difícil acesso. Fl. 247.
2 Mandado de Segurança n° 000787372.2013.4.03.6112.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
4
os quais não há decisão que expressamente tenha permitido a compensação
antecipada com afastamento do disposto no art. 170-A do CTN”.
Cientificado dessa decisão em 19/03/2019, conforme aviso de recebimento na fl.
258, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 16/04/2019 (doc. fl. 260). Em sede de
recurso, manifesta-se conjuntamente em relação a duas exigências formalizadas em autos
distintos. A outra é sobre multa isolada.
Aqui tratamos apenas da glosa de compensações declaradas em GFIP. Nesse tema,
declina as seguintes razões:
a) O Fisco foi extremamente rigoroso ao interpretar que o Município só poderia
fazer a compensação após o trânsito em julgado da sentença, quando o próprio
Fisco admite administrativamente a compensação de tais verbas;
b) Não houve renúncia a contencioso administrativo, porque buscou no judiciário o
reconhecimento da inexigibilidade (de contribuições) sobre matérias que o Fisco
não admite a compensação administrativa (fl. 266);
c) Ao mesmo tempo diz que: “Observa-se que boa parte das verbas que o próprio
juiz deferiu a liminar para suspender a exigibilidade são verbas que independem
de processo judicial para a compensação, ou seja, admite-se compensação
administrativa” (fl. 266);
d) Se administrativamente é possível a compensação de matéria sem decisão
judicial, não é porque se obteve uma decisão judicial que está impedido o Fisco
de consolidar a ilegalidade de contribuições que ele sabe serem indevidas;
e) Transcreve mais uma vez a decisão judicial em Mandado de Segurança, datada
de 22/09/2013;
f) O Município tinha e tem o direito de executar provisoriamente a sentença que
concedeu o mandado de segurança, pois a sentença na parte final concedeu o
direito a compensação sem fazer ressalva a fundamentação quanto ao trânsito
em julgado;
g) É necessária analisar a essência do que foi compensado – se é matéria
administrativamente reconhecida como legal a compensação ou não. Se for algo
que o Fisco admite a compensação, questiona, qual seria a ilegalidade?
PEDE seja acolhido o presente recurso para o fim de cancelar o débito fiscal reclamado,
anulando integralmente o processo. Subsidiariamente, para que se aguarde o desfecho do
processo judicial, uma vez que lá foi deferida a compensação.
É o Relatório

VOTO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
5
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
Mérito.
Preliminarmente, como já o fez o Julgador de 1a instância (Voto, item 4.2, fl. 247), é
importante destacar que este processo contém a discussão sobre glosa de compensação de
contribuições previdenciárias, com multa de mora. Os autos que contêm a exigência de multa
isolada de 150% são outros e tal questão lá será tratada.
No Termo de Intimação Fiscal (fl. 7), o Auditor Fiscal já indicara que foram
verificadas compensações em determinados períodos (09/2014 a 12/2016) e quais seriam as
possibilidades de comprovar a origem dos créditos utilizados: enquadramento errôneo de
alíquota, contribuições consideradas inconstitucionais e pagas indevidamente, ação judicial “com
sentença transitada em julgado” ou Mandado de Segurança “autorizando efetuar as
compensações de forma antecipada”.
Na resposta, o contribuinte disse que a origem de seus créditos compensados
estava na obtenção de uma tutela judicial, encaminhando cópia da decisão.
O recurso, contudo, é confuso porque tanto defende que seu direito se baseia em
decisão judicial (até então não transitada em julgado) quanto que seus créditos têm origem em
valores que são reconhecidos administrativamente e não foram discutidos judicialmente.
Transcrevo da fl. 266:
Observa-se que boa parte das verbas que o próprio juiz deferiu a liminar para
suspender a exigibilidade são verbas que independem de processo judicial para a
compensação, ou seja, admite-se compensação administrativa.
Não houve renúncia a contencioso administrativo.
Isso porque, buscou nele o reconhecimento da inexigibilldade sobre matérias que
o Fisco não admite a compensação administrativa.
Somente foram compensadas as matérias, cujas contribuições são reconhecidas
pelo próprio Fisco, que independe de pronunciamento judicial.
Ora, se até administrativamente é possível, com mais razão, aquele que detém
uma liminar, confirmada por uma sentença e um acórdão, numa ação de
mandado de segurança, poderá fazê-lo, pois age dentro do exercício de um
direito. (destaquei)
Porém, em nenhum momento nos autos foram apontadas outras rubricas que por
seu caráter não estariam sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias, que não aquelas
declinadas em ação judicial. Nem a primeira informação após a intimação do Auditor Fiscal, nem a
impugnação nem o recurso fazem pretendida distinção.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
6
Em consulta ao sítio eletrônico do TRF 3a Região3, verifica-se o trânsito em julgado
da ação judicial que aqui se trata em 17/07/2025. Consta que em 18/07/2025 os autos foram
remetidos para o Juízo de origem por “julgamento definitivo do recurso” e uma “certidão de
trânsito em julgado” da decisão que não admitiu o recurso extraordinário da União nem os
recursos extraordinário e especial do Município.
Cite-se a SÚMULA CARF no 1, de observância obrigatória neste julgamento:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, com razão o Julgador de 1a instância, ao dispor que (fl. 248):
Por sua vez, em sua manifestação de inconformidade, a municipalidade sustenta
que o próprio Fisco já reconhece administrativamente, independente de ação e
de trânsito em julgado, o direito de o contribuinte fazer a compensação de verbas
pagas indevidamente incidentes sobre as rubricas discutidas na esfera judicial.
Ocorre que, diferentemente do que alega, a possibilidade de compensação dos
pretensos valores pagos indevidamente são matérias que estão sendo discutidas
nos autos do supracitado mandado de segurança. (destaquei)
Ademais, também com razão o Julgador de 1a instância ao dizer que: ... “vedada a
compensação de direito creditório discutido em ação judicial ainda não transitada em julgado (art.
170-A do CTN)”, consoante com o que se extrai da jurisprudência deste Conselho:

Acórdão 2102-003.842, sessão de 11/08/2025
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. OBJETO DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN. A vedação de
compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do Código
Tributário Nacional, deve ser observada. A ausência de apresentação de decisão
judicial desfavorável e a omissão na impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida sobre o tema demonstram a improcedência do argumento do
recorrente. (destaquei)

Acórdão 2201-012.190, sessão de 14/08/2025
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA
RESPECTIVA
AÇÃO
JUDICIAL.
ARTIGO
170-A
DO
CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de

3 Detalhes do Processo:
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=feab865b4b
d7e146f4c649220fccdceab46121e4ef9a87b8
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.362 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722345/2018-06
7
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Conclusão.
Ante o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 297
DF CARF MF
Original